Tribunal: TJES
Processo: 5000688-38.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Tabelionatos, Registros, Cartórios
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000688-38.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: LESTER JUNIOR CARNIELLI

COATOR: EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA – SERVENTIA EXTRAJUDICIAL – AFASTAMENTO DO OFICIAL TITULAR E POSTERIOR PERDA DA DELEGAÇÃO – NOMEAÇÃO DE INTERVENTOR – PRETERIÇÃO DO SUBSTITUTO LEGAL – POSSIBILIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.

1. Não se desconhece que, com a vacância da serventia pela ausência ou impedimento da titular, o ora impetrante, como único substituto legal, passou a ter, em tese, direito a ser designado como interino para responder pelo respectivo serviço, nos termos do artigo 20, § 5º, da Lei Federal n° 8.935/94 e artigo 2º § 1º do Provimento 149/2023 do CNJ e ainda pelo artigo 846 do Código de Normas da CGJES.

2. Todavia, quando as apontadas irregularidades praticadas na serventia extrajudicial forem de tal monta que atingem de forma generalizada o serviço público delegado, com a finalidade de preservar o interesse público, é que torna-se relevante e oportuno a aplicabilidade da segunda parte da norma prevista no art. 841 do Código de Normas da CGJES.

3. Dessa forma, sempre que o interesse público ou a conveniência administrativa o recomendar, o substituto mais antigo de um serviço público delegado poderá ser dispensado e outrem designado em seu lugar, a critério da Corregedoria Geral de Justiça que, para isso, dispõe de reconhecida discricionariedade.

4. Aliás, tal como consignado no v. acórdão proferido pelo Egrégio Conselho da Magistratura, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o firme entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, é válida a designação de interventor, em detrimento do substituto mais antigo, para responder pelo expediente.

5. Assim, o Eminente Desembargador Corregedor Geral da Justiça só pode exercer com higidez e eficiência a sua missão, se dispuser de discricionariedade para afastar dos serviços que lhe são subordinados, servidores envolvidos em irregularidades noticiadas ou apuradas, como me parecer ser o caso vertente.

6. Destarte, o acolhimento da pretensão do impetrante com a sua designação para responder frente à serventia extrajudicial, ainda que amparada por leitura estrita de texto legal, contraria todo o sistema, não condiz com o novo trato conferido pela Constituição aos serviços, deixando de atender, ainda, ao princípio da moralidade.

7. Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5000688-38.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: LÉSTER JÚNIOR CARNIELLI

AUTORIDADE COATORA: EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
LÉSTER JÚNIOR CARNIELLI
em face do alegado ato ilegal imputado ao
EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
cuja representação se faz através de seu Presidente,

que o preteriu da designação como interino da serventia do Cartório do 1º Ofício do Registro Geral de Imóveis e anexos da Comarca de Água Doce do Norte/ES.

Em sua peça exordial acostada no ID nº 7108396, o impetrante afirma que, conforme a Portaria nº 03/2022, acabou nomeado e tomou posse como escrevente autorizado substituto do cartório do 1º ofício do registro geral de imóveis e anexos da Comarca de Água Doce do Norte/ES.

Aduz que, em 24 de outubro de 2022, a delegatária titular da referida serventia extrajudicial, Srª Márcia Helena Rouxinol Fernandes, após se ver acusada do cometimento de inúmeras irregularidades cartorárias, acabou por renunciar a delegação.

Sustenta que, com a vacância da serventia pela ausência ou impedimento da titular, o ora impetrante, como único substituto legal, passou a ter direito líquido e certo na designação como interino para responder pelo respectivo serviço, nos termos do artigo 20, § 5º, da Lei Federal n° 8.935/94 e artigo 2º § 1º do Provimento 77/2018 do CNJ e, ainda, pelo artigo 846 do Código de Normas da CGJES.

Contudo, afirma que a Corregedoria Geral da Justiça decretou intervenção no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Água Doce do Norte e afastou, cautelarmente, a mencionada delegatária das atividades da referida serventia até a decisão final do PAD, para, via de consequência, designar como interventor o delegatário Deividy Mccartney Beling Antunes, titular do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Nova Venécia/ES.

Relata o impetrante, ainda, que não poderia ter sido afastado da linha sucessória com suporte em possível irregularidade praticada por terceiro, sem qualquer prova de sua efetiva participação em tais ilícitos, e muito menos sem que tivesse sequer oportunidade de se defender plena e previamente.

Diante de tal quadro, o impetrante sustenta que pleiteou ao nobre Corregedor Geral da Justiça que reconsiderasse a decisão, não tendo logrado êxito, oportunidade em que interpôs recurso administrativo perante o Egrégio Conselho da Magistratura, o qual teria sido desprovido, sob o fundamento, em resumo, na discricionariedade da administração na livre escolha de um terceiro a assumir o posto, pela observância de inúmeras irregularidades praticadas pela antiga delegatária titular e pelas imputações de exercício da advocacia e não cumprimento do horário de expediente por parte do impetrante.

Basicamente diante de tais fatos, por entender que seria inquestionável o direito líquido e certo do impetrante em se ver nomeado para o cargo postulado, já que substituto legal da antiga titular que renunciou à serventia, impetrou o presente
mandamus
, na qual requer a concessão de medida liminar
“[...] para
o fim de que se nomeie o Impetrante interinamente para o cargo de escrevente autorizado substituto do cartório do 1º ofício do registro geral de imóveis e anexos da comarca de Água Doce do Norte, ES, cessando a intervenção decretada, e, por conseguinte, tornando sem efeito o ato que designou o senhor Deividy McCartney Beling Antunes como interventor”.

No mérito, pugna para que a ordem seja definitivamente concedida, ratificando a liminar outrora pleiteada,

“[...]
até que se realize o próximo concurso público, cessando, destarte, a intervenção decretada na serventia e, por conseguinte, tornando sem efeito o ato que designou o senhor Deividy McCartney Beling Antunes como interventor,
com efeito ex tunc, os quais devem retroagir à data da saída da titular, restaurando ao Impetrante todos os seus direitos, inclusive financeiros
”.

Na sequência, o pedido liminar foi
indeferido
, conforme decisão acostada no ID nº 7346242.

Em petição juntada no ID nº 7625959, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
requereu o seu ingresso no feito na qualidade de terceiro interessado, a teor do art. 7º, inciso II, da Lei n.º 12.016/09, pugnando pela sua intimação de todos os atos processuais.

Ao ser intimada, a apontada autoridade coatora, no ID nº 7629219, prestou as informações solicitadas, sustentando, em síntese, que o v. acórdão impugnado está amparado em precedentes jurisprudenciais do C. STJ.

A D. procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no ID nº 7720651, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Pois bem.

Inicialmente destaco que a via processual pelo impetrante é adequada, já que a decisão emanada da apontada autoridade coatora não é contrária,
prima facie,
à Súmula do Tribunal ou de Tribunal Superior, restando o acórdão prolatado pelo e. Conselho Magistratura, definitivo e irrecorrível, nos termos do art. 57-A
1
, do RITJES, sendo passível, portanto, de interposição de Mandado de Segurança.

Ultrapassado esse ponto, a Constituição Federal dispõe, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público”.

Cretella Júnior, na obra “Controle Jurisdicional do Ato Administrativo”, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1984, pág. 335, define o mandado de segurança como
“a ação de conhecimento, de rito sumaríssimo, pela qual todo aquele que, por ilegalidade ou abuso de poder, proveniente de autoridade pública ou delegado do poder público, sofra violação de direito líquido, certo e incontestável, não amparável por habeas-corpus, ou tenha justo receio de sofrê-lo, tem o direito de suscitar o controle jurisdicional do ato ilegal editado, ou a remoção da ameaça coativa, a fim de que se devolva, ‘in natura’, ao interessado aquilo que o ato lhe ameaçou tirar ou efetivamente tirou”.

Trata-se, portanto, de ação constitucional de natureza predominantemente mandamental, útil ao acautelamento de direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade ou delegado do poder público.

Analisando detidamente os elementos de prova coligidos aos autos, entendo que não restou comprovada a existência de direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental.

Conforme consta dos documentos que foram acostados ao presente
mandamus
, em face de diversas irregularidades que teriam sido praticadas pela então titular do Cartório do 1º ofício do registro geral de imóveis e anexos da comarca de Água Doce do Norte/ES, Srª Márcia Helena Rouxinol Fernandes, houve a determinação de abertura de procedimento administrativo disciplinar em face da referida delegatária.

Foi, então, que decretou-se a intervenção na mencionada serventia extrajudicial, e o afastamento cautelar da delegatária requerida de suas atividades até a decisão final do PAD e, via de consequência, fora designado como interventor o delegatário Deividy Mccartney Beling Antunes, titular do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Nova Venécia/ES.

Não se desconhece que, com a vacância da serventia pela ausência ou impedimento da titular, o ora impetrante, como único substituto legal, passou a ter, em tese, direito a ser designado como interino para responder pelo respectivo serviço, nos termos do artigo 20, § 5º
2
, da Lei Federal n° 8.935/94 e art. 66, § 1º, do Provimento 149/2023 do CNJ
3
e ainda pelo artigo 846 do Código de Normas da CGJES.

Todavia, quando as apontadas irregularidades praticadas na serventia extrajudicial forem de tal monta que atingem de forma generalizada o serviço público delegado, com a finalidade de preservar o interesse público, é que torna-se relevante e oportuno a aplicabilidade da segunda parte da norma prevista no art. 841 do Código de Normas da CGJES, que possui a seguinte redação:

Art. 841. Suspenso o titular do serviço, o exercício das funções recairá sobre o substituto legal,
salvo se o substituto também for acusado das faltas ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços, hipótese em que Corregedor Geral de Justiça designará interventor para responder pela serventia
.

Dessa forma, sempre que o interesse público ou a conveniência administrativa o recomendar, o substituto mais antigo de um serviço público delegado poderá ser dispensado e outrem designado em seu lugar, a critério da Corregedoria Geral de Justiça que, para isso, dispõe de reconhecida discricionariedade.

Aliás, tal como consignado no v. acórdão proferido pelo Egrégio Conselho da Magistratura, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o firme entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, é válida a designação de interventor, em detrimento do substituto mais antigo, para responder pelo expediente, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
CARTÓRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO E PERDA DA DELEGAÇÃO. NOMEAÇÃO DE TERCEIRO COMO INTERVENTOR. PRETERIÇÃO DE SUBSTITUTO MAIS ANTIGO. POSSIBILIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E DE CRISE INSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE.

1. Caso em que o titular de serventia extrajudicial, após suspensão de suas funções e afastamento para responder a procedimento disciplinar, perde a delegação. 2. É discricionário o ato da Administração Judiciária que, em vez de optar pelo substituto mais antigo, decide, nos termos do art. 36 da Lei 8.935/94, nomear terceira pessoa como interventor e, diante das peculiaridades do caso concreto (relação próxima de parentesco), manter, com base nos princípios da impessoalidade e da moralidade, a referida nomeação até o preenchimento definitivo da vaga. Precedentes do STJ
. 3. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido. (RMS n. 28.013/MG, relator Ministro Castro Meira, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/5/2010, DJe de 3/8/2010.)

_____________________

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CARTÓRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO DO OFICIAL TITULAR E POSTERIOR PERDA DA DELEGAÇÃO. NOMEAÇÃO DE TERCEIRO COMO INTERVENTOR. PRETERIÇÃO DE SUBSTITUTO MAIS ANTIGO. POSSIBILIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO. PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente contra suposto ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Aragarças/GO, que, diante da decretação da perda da delegação por parte do titular do Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, Protesto e Tabelionato de Notas do Distrito de Bom Jardim de Goiás, designou pessoa estranha ao respectivo quadro de empregados para responder interinamente pelo mencionado cartório, preterindo o impetrante, tabelião substituto mais antigo naquela serventia. 2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a eventual preterição ou substituição do interino da serventia está dentro da margem de discricionariedade da autoridade judicial competente e do exercício de seu permanente poder fiscalizatório
, mormente quando evidenciada a relação de parentesco entre o antigo delegatário e o substituto preterido. Nesse sentido: RMS 28.013/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 03/08/2010; RMS 26.552/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe 29/09/2010; REsp 1.213.226/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 12/03/2014. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 49.387/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/2/2020, DJe de 13/2/2020.)

É certo que o princípio da moralidade deve harmonizar-se com os demais componentes axiológicos que integram o sistema normativo pátrio, não se mostrando apto a afastar a aplicação de disposição legal sem que haja um mínimo indício concreto de que o ora impetrante agiu ou agirá em desconformidade com as normas que regem a atividade notarial, ou seja, gerando uma presunção absoluta e genérica de improbidade.

Não há espaço, portanto, em se tratando de comando legal em que a indicação recai no substituto mais antigo, desde que não haja impedimento objetivo e que se constitua efetivamente em óbice legal ao aproveitamento do servidor, invocar conveniência administrativa, como forma excludente.

Admitir-se, por outro lado, impedimento apenas pelo só fato da conveniência administrativa, sem qualquer óbice concreto, levaria também à conclusão de que, havendo essa suposta inidoneidade do servidor, também para substituto ele não serve e deve ser retirado da serventia e, mais além, não poderá, por falta de idoneidade, candidatar-se ao concurso para preenchimento da vaga.

Contudo, na hipótese vertente, conforme restou apontado no v. acórdão emanado pelo Egrégio Conselho da Magistratura, além de ter sido aberto procedimento administrativo em desfavor da antiga delegatária e o seu substituto, o impetrante não estaria, em tese, cumprindo regularmente os seus deveres perante a serventia extrajudicial.

Transcrevo, nesse sentido, excerto do voto condutor do E. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

“Nesse ponto, restou esclarecido que o procedimento aberto pela Corregedoria objetiva apurar ‘irregularidades praticadas pela Delegatária do Cartório do 1º Ofício de Água Doce do Norte, Sra. Márcia Helena Rouxinol Fernandes, e pelo seu Substituto Legal’ (fl. 43 da mídia).

Além disso, consoante também afirmado, pesa em desfavor do recorrente, entre outras, as imputações de exercício da advocacia e não cumprimento do horário do expediente, o que levar a crer que, aparentemente, ele não cumpria devidamente os deveres inerentes ao cargo.

Por outro lado, conforme afirmado no
decisum
objurgado, o interventor nomeado, que é Titular do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Nova Venécia/ES, atuou nessa função em outra unidade extrajudicial e desempenhou um trabalho de excelência, o
que faz acreditar numa rápida e eficaz regularização dos serviços prestados aos munícipes de Água Doce do Norte.

Registra-se que não se desconhece o Provimento nº 149/2023 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta os serviços notariais e de registro, no sentido de que ‘Declarada a vacância de serventia extrajudicial, as corregedorias de Justiça dos estados e do Distrito Federal designarão o substituto mais antigo para responder interinamente pelo expediente’ (artigo 66, caput).

Todavia, o artigo 841 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo (Tomo II) prevê que ‘Suspenso o titular do serviço, o exercício das funções recairá sobre o substituto legal, salvo se o substituto também for acusado das faltas ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços, hipótese em que Corregedor Geral de Justiça designará interventor para responder pela serventia’.

Portanto, diante das imputações feitas ao recorrente, não se revela, por ora, recomendável a nomeação dele como interino do cartório.” (ID 7109380 – fls. 43/45).

Assim, a meu sentir, o Eminente Desembargador Corregedor Geral da Justiça só pode exercer com higidez e eficiência a sua missão, se dispuser de discricionariedade para afastar dos serviços que lhe são subordinados, servidores envolvidos em irregularidades noticiadas ou apuradas, como me parecer ser o caso vertente.

Destarte, o acolhimento da pretensão do impetrante com a sua designação para responder frente à referida serventia extrajudicial, ainda que amparada por leitura estrita de texto legal, contraria todo o sistema, não condiz com o novo trato conferido pela Constituição aos serviços, deixando de atender, ainda, ao princípio da moralidade.

Portanto, diante da fundamentação ora apresentada, tenho que não há nos argumentos deduzidos pelo impetrante robustez tamanha que justifique a concessão da segurança vindicada.

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito e condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Sem honorários de sucumbência, a teor do artigo 25, da Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, e dos enunciados sumulares nºs. 512/STF e 105/STJ.

Por fim,
DEFIRO
o pedido formulado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

na petição juntada no ID nº 7625959, para admitir o seu

ingresso no feito na qualidade de terceiro interessado, a teor do art. 7º, inciso II, da Lei n.º 12.016/09, devendo ser intimado de todos os atos processuais.

É como voto.

1
Art. 57 - A - As decisões do Conselho da Magistratura proferidas no exercício de sua competência recursal são definitivas e irrecorríveis na esfera administrativa, exceto quando contrariarem súmula do Tribunal ou de Tribunal Superior, hipótese em que caberá recurso ao Tribunal Pleno (art. 50, q), e ainda nos demais casos especiais de cabimento explícito inscritos neste regimento.

2
Art. 20. Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares como empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho. [...] § 5º Dentre os substitutos, um deles será designado pelo notário ou oficial de registro para responder pelo respectivo serviço nas ausências e nos impedimentos do titular.

3
Art. 66. Declarada a vacância de serventia extrajudicial, as corregedorias de Justiça dos estados e do Distrito Federal designarão o substituto mais antigo para responder interinamente pelo expediente. § 1.º A designação deverá recair no substituto mais antigo que exerça a substituição no momento da declaração da vacância.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 29.04.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanho o Relator, para denegar a segurança.

Acompanho o eminente Relator, para denegar a segurança.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para denegar a segurança.

Sessão Virtual 29.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, a fim de denegar a segurança postulada, tendo em vista a aferição da legalidade da decisão proferida pelo Exmo. Des. Corregedor-Geral da Justiça, ratificada pelo Conselho da Magistratura, que, acompanhando o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, designou interventor, em detrimento do substituto mais antigo do cartório extrajudicial, para responder pelo expediente enquanto a delegatária titular responde a processo administrativo disciplinar, considerando que as irregularidades praticadas na serventia extrajudicial foram de tal monta que atingiram de forma generalizada o serviço público delegado, conforme autoriza expressamente o art. 841 do Código de Normas da CGJES.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto de Relatoria para denegar a segurança.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, a fim de denegar a segurança.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

DENEGO
a segurança, nos precisos termos do voto do douto relator.

Acompanhar o nobre Relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, denegar a segurança.

Acompanho o voto de relatoria.